Tribunal: TJSP
Processo: 1541829-68.2024.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Execução fiscal – Débito de ITBI do exercício de 2018 exigido por meio do AIIM – Município de São Paulo – Dívida proveniente de integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens) – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, rec e julgou extinta execução fiscal – Juízo a quo reconhecendo a prescrição originária do débito – Insurgência da Municipalidade –

Ementa:
Execução fiscal – Débito de ITBI do exercício de 2018 exigido por meio do AIIM – Município de São Paulo – Dívida proveniente de integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens) – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, rec e julgou extinta execução fiscal – Juízo a quo reconhecendo a prescrição originária do débito – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo sentenciante – Reconhecimento da nulidade do lançamento e da CDA respectiva em razão do fato gerador adotado – Débito de ITBI objeto da execução fiscal que decorre da transferência de imóvel para fins de integralização de capital social, no entanto, pela documentação juntada, o lançamento foi efetuado adotando como fato gerador a data do instrumento particular de integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens), anterior ao registro no CRI competente, em desacordo com o entendimento predominante no C. STJ a respeito da matéria – Observância do disposto no art. 1.245, do Código Civil – Se o fato era imponível no lançamento tributário, a consequência lógica é o reconhecimento da nulidade do lançamento e da CDA respectiva, sendo descabida a continuidade da execução fiscal ou a nulidade parcial do lançamento, já que isso implica na alteração do próprio lançamento fiscal exigido previamente, o que não tem respaldo jurídico – Precedentes – Pedido subsidiário que pretende a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Impossibilidade – Valor atribuído a causa que não se revela inestimável ou irrisório a justificar a aplicação da equidade – Manutenção da verba honorária fixada no piso legal previsto nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, majorada em um ponto percentual para cada faixa dos incisos I a V por aplicação do §11 do mesmo artigo – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 Sentença mantida por fundamento diverso (art. 485, VI, e §3o do CPC) – Verba honorária majorada – Recurso não provido.